Tribunal: STF
Processo: RE 1384615
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 13, fls. 1/13), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, que restou assim ementado (peça 9):



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA". PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.



    Reconhecida, pela Lei n. 4.834/2016, a equiparação entre os vencimentos do cargo de analista judiciário ao vencimento do cargo de técnico de nível superior, é devido o pagamento das verbas pretéritas.



    Falece ao recorrente interesse recursal no que se refere às matérias já reconhecidas pelo juízo de origem.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 37, X e XIII, 93, IX e 97 da Constituição Federal, e aos enunciados vinculantes n. 10 e 37 da Súmula/STF, sustentando, em síntese, que:



    Da maneira como consta da moldura fática já delineada, cristalizada pelo v. Acórdão recorrido, este determinou a equiparação salarial retroativa entre cargos distintos, com previsões legais também distintas, ignorando a aplicação do art. 2º da Lei Estadual n. 4.834/2016, que trazia o escalonamento no tempo para o pagamento da diferença remuneratória, os arts. 1º e 6º da LINDB, que somente possibilitam que a norma tenha efeitos retroativos à sua publicação na hipótese de expressa previsão, o que não é a hipótese versada.



    [...]



    Consoante já registrado, o v. Acórdão recorrido reconheceu a equiparação entre duas carreiras distintas para fins de remuneração, determinando que o pagamento da diferença fosse implantado e o período pretérito fosse pago, ao arrepio da lei que regulamenta ambas as carreiras e do art. 37, incs. X e XIII, da CF e da Súmula Vinculante n. 37. Isso porque enunciou que ambas exerciam as mesmas atribuições, i.é, em outras palavras, que eram funções isonômicas.



    Os presentes autos, inicialmente, receberam, neste Tribunal, a autuação como ARE 1.314.213, havendo o ilustre Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinado a sua devolução à origem  para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE 1.278.713, Tema 1.126/RG (peça 15, fl. 40). 



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso Sul. Eis a ementa do julgado (peça 13, fls. 48/58): 



    EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.126, JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF – RECURSOS OBRIGATÓRIO E VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre "Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ". E, ao julgar o mérito, reafirmou a sua jurisprudência para decidir, que "Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016".



    Em desdobramento à parcial retratação pelo Colegiado de origem, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal, autuado como RE 1.384.615 (peças 14 e 27). 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extremo (peça 30):



    RE. EQUIPARAÇÃO DE CARGOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO DO SUL. TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E ANALISTA JUDICIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA, A SER IMPLEMENTADO DE FORMA GRADATIVA. AUMENTO ESCALONADO ATÉ ALCANÇAR O MONTANTE INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. TEMA 1.126 DO ARE 1.278.713/ MS. PRECEDENTES DO STF.



    – Provimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    Colho do acórdão proferido em juízo de retratação parcial os seguintes fundamentos (peça 13, fls. 48/58 – grifos no original): 



    Acompanhando o entendimento adotado pelo e. Relator, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, porquanto o acórdão anteriormente proferido, de fato, deve ser revisto para que se adeque ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, para adotar a tese fixada no Tema 1.126, refletindo, assim, o julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Ressalto, todavia, que na forma do referido julgado, vedou-se a equiparação anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, razão pela qual ao presente recurso de apelação deve ser dado parcial provimento.



    [...]



    Verifica-se, assim que foi afasta a equiparação em relação ao período anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016, que entrou em vigor em 14/04/2016, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2016. Ou seja, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal não acarretou qualquer repercussão em relação ao momento posteriormente, à referida data.



    [...]



    Repita-se, a tese fixada no Tema 1.126 do STF é categórica ao dispor que a retroatividade vedada no paradigma é aquela anterior à Lei Estadual n.º 4.834, de 12 de abril de 2016.



    Dito isso, uma vez que o mencionado precedente vincula este Tribunal, outra alternativa não resta a não ser exercer o juízo de retratação e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, não esquecendo a ressalva temporal mencionada. Ou seja, o apelado tem direito à equiparação salarial pretendida a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016.



    Pois bem. É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    À propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação parcial e deu provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, o Colegiado a quo desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016, que prevê o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    De qual sorte que a menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não pode ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada naquele julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desconsiderar o escalonamento temporal – que prescreve o incremento salarial gradativo – contido na referida norma estadual, tendo como critério o princípio da isonomia, a Corte estadual adotou critério não previsto em lei, desatendendo o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, eis que denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    A respeito desse descompasso, este Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas: RCL 50.085 ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; RCL 50.874 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; RCL 51.441, Relator o Ministro Nunes Marques; RCL 51.953, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; RCL 52.227, Relator o Ministro André Mendonça; RCL 52.368, Relator o Ministro Dias Toffoli; RCL 53.495 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; RE 1.388.465, Relator o Ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; entre outros:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RCL 49.840 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    (ARE 1.282.629, AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reformar o acórdão recorrido, determinando, assim, que o implemento gradual do incremento remuneratório no período posterior à Lei estadual n. 4.834/2016 se dê gradualmente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos na legislação de regência.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator